Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS INDEFERIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (art. 1.010 do CPC). É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A jurisprudência, interpretando o art. 6o do CDC, consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por ocasião da análise de relação jurídica que esteja sob a égide do CDC, não é automática, mas depende da constatação da verossimilhança das alegações da parte.
3. No caso, o autor pretende a resolução dos contratos de compra e venda do veículo e do financiamento realizado para a sua aquisição. Todavia, não acostou aos autos documentos que pudessem demonstrar os termos da negociação que realizou com a revendedora, bem como a ausência de tradição do veículo, em decorrência do vício que alega ter constatado no bem. Inexiste, portanto, qualquer elemento ou indício de prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte das instituições apeladas, que pudesse justificar a imposição a elas, do ônus probatório, na forma como pretendida pelo recorrente.
4. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.